Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-76.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003879-76.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MIRACI DE JESUS SANTOS PEREIRA Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA Apelado: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO A PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de irregularidade na procuração apresentada, cuja assinatura foi realizada por meio digital. A parte autora não atendeu à determinação judicial para regularização do vício. A Apelante sustenta que a procuração preenchia os requisitos legais e que a assinatura eletrônica possui validade jurídica, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) houve regularidade na representação processual da parte autora, especialmente quanto à validade da assinatura eletrônica; (iii) é válida a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de saneamento do vício formal no instrumento de mandato. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a Apelante expôs fundamentos claros para sua inconformidade com a sentença. 4. A representação processual é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC. 5. A assinatura digital lançada na procuração não foi reconhecida como válida pelo juízo de origem, que considerou ausentes os requisitos de segurança e autenticidade exigidos pela legislação e pelas normas do CNJ. 6. A Recomendação CNJ nº 159/2024, voltada ao combate de ações predatórias, reforça a necessidade de cautela quanto à verificação da regularidade das procurações. 7. Foi concedido prazo para regularização do vício (art. 76, CPC), sem qualquer manifestação da parte autora, justificando a extinção do processo. 8. Não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou à instrumentalidade das formas, pois a irregularidade comprometeu a higidez da relação processual. 9. A fundamentação da sentença atendeu ao art. 489, § 1º, II, do CPC, com base nos arts. 320 e 321 do mesmo diploma. 10. A natureza consumerista da relação jurídica discutida não exime o cumprimento dos pressupostos legais do processo civil. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação processual, apesar de expressa determinação judicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC). 2. A assinatura eletrônica realizada por meio de plataforma não reconhecida pelas diretrizes do CNJ pode ser considerada inválida para fins de outorga de mandato judicial. 3. O princípio da primazia da resolução de mérito não afasta o dever de a parte cumprir requisitos processuais essenciais à formação válida da relação processual". ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1º, I; 103; 104; 321, parágrafo único; 485, I; Medida Provisória 2.200-2/2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003879-76.2024.8.05.0112, sendo Apelante Miraci de Jesus Santos Pereira e Apelado o Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator